Tribunal: CARF
Processo: 16682.900060/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16682.900060/2016-16 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-001.001 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
17 de agosto de 2021 Assunto
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO Recorrente
Recorrente
IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.

Relatório
O presente processo administrativo fiscal teve origem na declaração de
compensação (Per/Dcomp no 07259.29970.270711.1.3.02-5318), transmitida pelo contribuinte
IBM BRASIL - Indústria Máquinas e Serviços Limitada, ora Recorrente, em 27/07/2011, através
do qual se pretendia quitar débitos de estimativas com crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo
ao período de 01/01/2010 a 31/12/2010. O crédito indicado foi no valor de R$ 9.629.883,41
(valor original).
O saldo negativo apresentado como direito creditório é composto de (i) IR pago
no exterior; (ii) Retenções na Fonte; (iii) Pagamentos; e (iv) Estimativas Compensadas durante o
ano calendário.
Em Despacho Decisório proferido, a DEMAC do Rio de Janeiro não reconheceu a
integralidade do direito creditório.
Como se observa daquele despacho, as retenções na fonte foram confirmadas na
integralidade e os pagamentos parcialmente. No que tange ao IR pago no exterior e às
estimativas compensadas, a fiscalização não reconheceu qualquer direito creditório ao
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900060/2016-16
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900060/2016-16

contribuinte. Veja-se a composição do saldo negativo e o que restou reconhecido pela
fiscalização:
PARC.
CREDITO
IR EXTERIOR
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTO
EST. COMP.
SNPA
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP
13.069.307,25
58.584.922,11 42.160.225,95
20.894.834,44
134.709.289,75
CONFIRMADAS
0,00
58.584.922,11 40.318.560,25
0,00
98.903.482,36
Com esse entendimento, entendeu-se pela inexistência de saldo negativo e, sim,
de imposto a pagar pelo contribuinte.
Desta forma, a controversa presente nos autos se refere ao não reconhecimento do
IR pago no exterior e das estimativas quitadas pelo contribuinte via compensação, não
homologado pela fiscalização, e ao reconhecimento parcial dos pagamentos realizados.
A Recorrente, ao ser intimada do despacho decisório, apresentou Manifestação de
Inconformidade, através da qual insurgiu-se em face de todos as rubricas não reconhecidas ou
reconhecidas parcialmente pela fiscalização. A DRJ de Curitiba, no acórdão proferido, assim
sintetizou a insurgência do contribuinte:
4.1. Declarou que houve um efetivo pagamento de imposto de renda no exterior de R$
13.069.307,25. Aduziu que juntou declarações e comprovantes de pagamentos de
imposto de renda no exterior e legislação tributária dos países onde ocorreu o
pagamento. Citou art. 395 do RIR e jurisprudências administrativas.
4.2. Asseverou que o valor não confirmado de pagamento de R$ 1.841.665,70 está
pago, e que esse valor corresponde ao depósito judicial efetuado no processo judicial
que discute a limitação da despesa com Programa de Alimentação do Trabalhador-PAT.
Afirmou que na verdade a despesa com PAT no AC 2010 foi de R$ 3.066.732,98, em
vez dos R$ 1.225.067,28 informados na DIPJ/2011. Afirmou ainda que o valor correto
do imposto de renda mensal pago por estimativa é de R$ 119.686.183,44, em vez dos
R$ 121.527.849,14 informados na DIPJ/2011. Declarou que por equívoco não retificou
a DIPJ/2011.
4.3. Aduziu que as estimativas mensais compensadas não homologadas do período de
janeiro/2010, novembro/2010 e de dezembro/2010, que totalizam R$ 20.894.834,44,
devem ser consideradas para compor o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2010, pela aplicação da solução de consulta Cosit no 18, de 13/10/2006. Citou Parecer
PGFN, doutrina e decisões administrativas
Ao analisar as razões recursais da Recorrente, contudo, aquela DRJ entendeu por
julgar como “improcedente a manifestação de inconformidade para manter o Despacho”. O
acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de Apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
IMPOSTO
DE
RENDA
PAGO
NO
EXTERIOR.
APROVEITAMENTO.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
O imposto de renda pago no exterior de países com os quais o Brasil mantém tratado
para evitar dupla tributação é compensável, desde que cumpridos os requisitos legais.
DIPJ. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. COMPROVAÇÃO.
O documento hábil para comprovação de informações equivocadas em DIPJ são os
registros em contabilidade, e não um documento de depósito judicial.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
O crédito do sujeito passivo compensável é aquele que goza de liquidez e certeza,
consoante artigo 170 do CTN.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900060/2016-16

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em face desta decisão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual,
além de repisar os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, trouxe
novos documentos aos autos, notadamente (i) a tradução juramentada das legislações onde foi
recolhido o Imposto de Renda que compôs o saldo negativo; (ii) registros da sua conta contábil
para comprovar a parcela, no valor de R$1.841.665,70, referente à parte do pagamento que não
foi reconhecida pela fiscalização.
Ainda, em petição protocolizada após a apresentação do Recurso Voluntário,
apresentou documentação complementar que, supostamente, ratificariam o direito creditório
invocado.
Este é o relatório.
Voto
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 27/08/2018 (comprovante de fls. 632), apresentando seu Recurso Voluntário em
24/09/2018, conforme comprovante de fls. 634, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. DA DELIMITAÇÃO DA LIDE.
Com demonstrado no relatório alhures, o Saldo Negativo de IRPJ que foi indicado
como direito creditório pela Recorrente é composto de (i) IR pago no exterior; (ii) Retenções na
Fonte; (iii) Pagamentos; e (iv) Estimativas Compensadas durante o ano calendário.
Não há insurgência quanto às retenções na fonte, na medida em que a fiscalização
reconheceu a integralidade dos valores indicados pelo contribuinte.
Assim, a discussão do presente processo administrativo fica adstrita às parcelas do
IR recolhido no exterior, aos pagamentos (reconhecimento parcial) e às estimativas compensadas
pelo contribuinte no ano-calendário em que se formou o saldo negativo indicado no pedido de
compensação.
Contudo, como será demonstrado a seguir, para que este relator possa analisar as
argumentações da Recorrente, se faz necessária a conversão do julgamento em diligência, como
se passa a demonstrar.
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
DOS RECOLHIMENTOS DOS IMPOSTOS NO EXTERIOR.
Como demonstrado no relatório acima, uma das discussões devolvida a este
colegiado se refere à comprovação ou não dos valores de Imposto de Renda recolhidos e
suportados pela Recorrente no exterior, já que esses valores compõe o saldo negativo invocado
como direito creditório.
O que se verifica dos autos, em primeiro lugar, é que grande parte dos
documentos que supostamente comprovariam aqueles valores recolhidos a titulo de Imposto de
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900060/2016-16

Renda foram juntados em outro processo administrativo, qual seja no processo no
16682.721062/2011-28 (informação constante ao final do documento denominado “Análise de
Crédito”, juntado aos autos às fls. 589 a 602).
Contudo, este processo não está disponível para consulta deste conselheiro, uma
vez que não foi apensado ao presente processo.
Assim, de pronto, não há como analisar os argumentos lançados pela Recorrente
em seu apelo, uma vez que não se sabe o que restou analisado e decidido naquele processo.
Esse fato, por si só, já justificaria a conversão do julgamento em diligência, para
que a fiscalização faça o apensamento dos autos do processo no 16682.721062/2011-28 ao
presente processo, possibilitando a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte para
justificar o seu direito creditório, bem como as conclusões da fiscalização para indeferir o pleito
da Recorrente.
Mas a necessidade de realização de diligência não se justifica apenas neste ponto.
Explica-se.
Nos apelos e petições apresentados pelo contribuinte, este acostou aos autos
diversos documentos, inclusive a tradução juramentada das legislações da Argentina, Chile,
Espanha, Índia, Peru e Uruguai (fls. 656 e seguintes).
Estes documentos, a princípio, afastariam a necessidade de apresentação de
documentos autenticados e consularizados, como já foi sedimentado pela própria RFB, quando
da edição Solução de Consulta COSIT n.o 185, de 11 de outubro de 2018, que tem a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
EMENTA:
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento comprobatório
é o que comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de renda pago no exterior.
Esse documento deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve o
recolhimento e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
Nos casos em que a legislação do país de origem do lucro imponha a retenção do
imposto na fonte, a comprovação do imposto retido far-se-á por meio de
documento oficial do órgão arrecadador ou da fonte pagadora.
O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador do país de
origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica dispensado se o
contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital, prevê que a comprovação da incidência do imposto de
renda que tenha sido pago dá-se por meio desse documento de recolhimento ou
arrecadação.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 26, § 2o; Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 16, § 2o, II; Lei 12.973, de 13 de maio de 2014,
art. 87, § 9o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), art. 395.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA: DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR PAÍSES SIGNATÁRIOS DA
CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS
PÚBLICOS ESTRANGEIROS. APOSTILA.
O reconhecimento do documento que comprova o recolhimento ou arrecadação do
imposto de renda pago no exterior pelo Consulado da Embaixada Brasileira pode ser
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900060/2016-16

substituído pela apostila, de que trata a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de
Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários
Dispositivos Legais: Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, arts. 3o a 6o; Instrução
Normativa no 1.520, de 4 de dezembro de 2014, art. 25, § 5o-A.
Torna-se sem efeito a SC Cosit no 155, de 26 de setembro de 2018, publicada no DOU
no 188, Seção I, página 43, de 28 de setembro de 2018. (destacou-se).
Contudo, a fiscalização não analisou tais documentos, tampouco pode cotejar
estes com a documentação anteriormente apresentada pelo contribuinte.
Entende-se, neste Norte, que, por se tratar de um direito creditório do contribuinte,
deve ser privilegiado, in casu, o princípio da verdade material, para que, com a análise de toda a
documentação que, supostamente, comprovaria o crédito pleiteado, se tenha certeza deste e, em
especial, da sua quantificação.
Assim, é imperioso, na diligência que ora se propõe, que a fiscalização se debruce
sobre a documentação complementar apresentada no presente processo administrativo e se
manifeste acerca da comprovação ou não do direito creditório.
DO PAGAMENTO
No que tange à parcela do pagamento, no valor de R$ 1.841.665,70, esta não foi
reconhecida pela fiscalização, uma vez que a guia "não foi utilizada para quitar débito de
estimativa".
Em síntese, a fiscalização consignou que o DARF no valor de R$ 1.841.665,70
não ter sido recolhido sob o código de receita de estimativa mensal e, por isso, entendeu-se que
este que não poderia compor o saldo negativo de IRPJ de 2010.
Na Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário ora analisado, a
Recorrente afirmou que o referido “pagamento” indevido seria relativo à apuração equivocada,
quando da quantificação do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador. Veja-se o que
restou afirmado no apelo apresentado:
Em 2008, a Recorrente propôs ação judicial (processo no 0027608-23.2008.4.02.5101)
pleiteando o reconhecimento de seu direito de deduzir do imposto de renda devido os
valores pagos nos termos do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) sem as
restrições impostas pelas Instruções Normativas nos 16/1992 e 267/2002 (Doc. 21 da
manifestação de inconformidade).
Essa discussão ficou limitada aos períodos de apuração anteriores a 2009, nos termos do
pedido da ação emendado em julho de 2009. Isso porque, para os períodos posteriores a
2009, a Recorrente passaria a ter direito a deduzir os valores de PAT sem restrições,
diante do reconhecimento da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional da ilegalidade e
inconstitucionalidade das Instruções Normativas acima (Ato Declaratório 13/2008).
Não obstante, por um equívoco formal na sua apuração do IRPJ, a Recorrente declarou,
em DIPJ, a dedução do PAT ainda com as restrições das citadas Instruções Normativas.
Com isso, apurou-se valor de estimativa mensal maior do que a que seria devido com a
dedução integral do PAT e, então, a Recorrente pagou em DARF o valor da estimativa
mensal incontroversa e depositou judicialmente o valor da estimativa mensal
correspondente ao valor do PAT em discussão, de R$ 1.841.665,70.
Ou seja, em vez de declarar a dedução do PAT sem as restrições das Instruções
Normativas como autorizado pelo Ato Declaratório e já reduzir a estimativa mensal na
mesma proporção, a Recorrente deduziu o PAT com as restrições e depositou
judicialmente o valor adicional e estimativa mensal.
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900060/2016-16

A situação acima e o equívoco no depósito judicial foi noticiado pela Recorrente nos
autos da ação judicial, requerendo o levantamento desse depósito (Doc. 22 da
manifestação de inconformidade), o que foi acolhido pelo Juízo competente.
Novamente, por um equívoco, a Recorrente deixou de retificar sua DIPJ de forma
a reduzir o valor da estimativa paga e aumentar - exatamente no mesmo valor - a
dedução de PAT, (...). (destacou-se)
Em resumo, o que a Recorrente alega é que se equivocou em duas oportunidades:
(i) quando da declaração, em DIPJ, dos valores relativos à dedução do PAT, na medida em que
apurou essa dedução com as indevidas restrições impostas pelas Instruções Normativas nos
16/1992 e 267/2002; e (ii) quando deixou de retificar a sua DIPJ, para reduzir o valor da
estimativa paga e aumentar a dedução de PAT, tendo em vista que houve autorização judicial
para levantamento do depósito da parcela equivocadamente depositada pela Recorrente nos autos
da ação judicial em que discutia o “direito de deduzir do imposto de renda devido os valores
pagos nos termos do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) sem as restrições
impostas pelas Instruções Normativas nos 16/1992 e 267/2002”.
Neste ponto, a DRJ entendeu que “o valor de depósitos bancários não servem
como prova indireta de fato que se quer comprovar”. Por outro lado, aquela Turma de
Julgamento deixou claro que a Recorrente, “se quer comprovar que a DIPJ/2011 contém
equívocos, ela no mínimo deveria ter juntado cópias dos registros da conta contábil referente a
informações que se quer comprovar das despesas do PAT e do imposto de renda mensal pago
por estimativa”.
Assim, justamente para rebater essa “fragilidade” apontada pela Turma de
Julgamento a quo, que a Recorrente trouxe aos autos, como já noticiado, cópia dos registros da
sua conta contábil.
E, quando da análise dos documentos dos autos, entende-se que, de fato, pode
assistir razão à Recorrente. Explica-se:
A argumentação tecida pela Recorrente está arrimada no fato de que, em face dos
erros cometidos em suas apurações (ao não fazer a dedução correta do PAT, sem as limitações
impostas pelas IN’s 16/1992 e 267/2002), acabou promovendo um recolhimento a maior da
estimativa mensal. E este recolhimento a maior seria justamente a parcela de R$1.841.665,70
que não foi reconhecida no despacho decisório.
Para comprovar sua alegações e rebatendo a acusação de falta de comprovação
aduzida pela Turma de Julgamento a quo, quando da apresentação do Recurso Voluntário, a
Recorrente apresentou “arquivo não paginável” (fls. 686) com registros da conta contábil
referente as despesas do PAT e o valor lá apresentado (R$3.744.525,98) é exatamente o mesmo
que diz que deveria ter sido deduzido em sua apuração e que, se o tivesse feito, impactaria no
valor da estimativa mensal.
Todavia, este julgador, em que pese a plausibilidade das argumentações do
Recorrente, não tem elementos suficientes para dizer com certeza qual seria o impacto da
dedução maior do PAT, que a Recorrente diz ter direito, na apuração das estimativas e, em
especial, se estas foram, de fato, recolhidas a maior, a justificar a inclusão da parcela não
reconhecida no cômputo da apuração do saldo negativo ora em análise.
Neste sentido, deve a fiscalização, cotejando as declarações fiscais e contábeis do
contribuinte, verificar se os erros que o Recorrente alega ter cometido, com a dedução a menor
da parcela do PAT, implicaram em um recolhimento a maior da estimativa.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900060/2016-16

Caso positivo, deve ser quantificado este valor, para que este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, com retorno dos autos, decida sobre a possibilidade ou não
de aquele valor compor o saldo negativo invocado como direito creditório.
DA CONCLUSÃO
Por todo exposto, vota-se por converter o julgamento em diligência, para que a
fiscalização onde o contribuinte tem domicilio:
(i) analise a documentação acostada ao presente processo administrativo,
notadamente aquela juntada com a Manifestação de Inconformidade (fls. 02 a
479), com o Recurso Voluntário (fls. 635 a 685) e com a petição protocolizada
posteriormente pelo contribuinte (fls. 690 a 717) e, cotejando esta documentação
com a que foi apresentada nos autos do processo no 16682.721062/2011-28,
apresente relatório conclusivo sobre essa análise. Caso entenda necessário, a
fiscalização poderá requerer documentos adicionais, bem como esclarecimentos
ao contribuinte
(ii) promova a juntada dos autos de no 16682.721062/2011-28 ao presente
processo, na parte em que foi analisado o direito creditório do contribuinte, para
que, com base no relatório indicado no item “i” supra e nos documentos
apresentados no presente processo administrativo, este colegiado tenha elementos
para decidir acerca do direito creditório do contribuinte, que foi invocado no
pedido de compensação ora em análise.
(iii) coteje as declarações fiscais e contábeis do contribuinte e verifique se os erros
que o Recorrente alega ter cometido, com a dedução a menor da parcela do PAT,
são condizentes com aquelas declarações .
(iv) caso positiva a resposta anterior, qual o valor do saldo negativo, considerando
o erro cometido pelo contribuinte.
(v) deverá ser elaborado relatório conclusivo da diligência realizada, intimando-se
o Recorrente para se manifestar no prazo de 30 dias.
Após a realização da diligência, independentemente da manifestação do
Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
Tendo em vista a proposta de conversão do julgamento em diligência, deixa-se,
neste momento, de analisar os argumentos do Recorrente com relação à possibilidade das
estimativas quitadas via compensação comporem o saldo negativo.
É como se vota.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital